Tribunal: TJSP
Processo: 2202316-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que deferiu a tutela provisória determinando que o banco requerido se abstenha de descontar parcelas referentes a empréstimos questionado, condicionando a manutenção da decisão ao depósito integral do valor do débito discutido e não apenas a quantia que afirma ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Decisão que deferiu a tutela provisória determinando que o banco requerido se abstenha de descontar parcelas referentes a empréstimos questionado, condicionando a manutenção da decisão ao depósito integral do valor do débito discutido e não apenas a quantia que afirma ter recebido. Insurgência da autora. Pretensão de que seja afastada a exigência de depósito integral do valor discutido. POSSIBILIDADE. Hipossuficiência financeira demonstrada com concessão da justiça gratuita no processo de origem. Depósito judicial do valor recebido a título de empréstimo. Circunstância concreta que afasta a necessidade de depósito integral do valor do negócio discutido. Decisão reformada. Recurso provido.